Tribunal: TJBA
Processo: 8009618-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009618-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO LOPES DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM FIRMA RECONHECIDA. JUNTADA. EXIGÊNCIA. DESCABIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil listam os requisitos da petição inicial, à falta dos quais, o juiz deve intimar o autor para sanar a falha, indicando o que precisa ser corrigido.

II – Nos termos do Código de Processo Civil, do Código Civil e do Estatuto da OAB, descabida é a exigência de juntada de instrumento procuratório com firma reconhecida, ainda que a pretexto de buscar aferir a possibilidade de se estar diante de uma demanda predatória, porquanto não se trata de documento imposto como condição ao processamento da ação.

III – Patenteado que o Juízo singular não observou as normas que regem a matéria em análise, imperiosa é a anulação da sentença, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com o consequente retorno dos autos à origem, para regular tramitação.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8009618-09.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
EVANDRO LOPES DE LIMA e como
Apelado
o NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA